Tribunal: TJBA
Processo: 0000248-78.2015.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000248-78.2015.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

APELADO: RAIMUNDA SANTOS CASTRO

Advogado(s)
:
DOMINGOS CARLOS PINTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). ART. 148, § 3º, DO CTB. INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE (ART. 233 DO CTB). ATRASO NO
REGISTRO
DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INFRAÇÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SEGURANÇA NO TRÂNSITO NÃO COMPROMETIDA. PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Bahia (DETRAN/BA) contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Raimunda Santos Castro.

A autora pleiteou a anulação do ato administrativo que impediu a expedição de sua CNH definitiva em razão de uma infração grave (
art
. 233 do CTB — falta de
registro
de transferência de veículo no prazo de 30 dias) cometida enquanto portava Permissão Para Dirigir (PPD).

O juízo de primeiro grau reconheceu que infrações de natureza puramente administrativa não obstam o direito à habilitação definitiva.

O apelante sustenta a legalidade estrita do
art
. 148, § 3º, do CTB e a impossibilidade de o Judiciário intervir no mérito administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a infração prevista no
art
. 233 do CTB, de natureza administrativa, é apta a impedir a concessão da CNH definitiva nos termos do
art
. 148, § 3º, do CTB; (
ii
) se a interpretação teleológica e o princípio da proporcionalidade autorizam o afastamento da barreira legal quando a infração não compromete a segurança do trânsito; e (
iii
) se é cabível o afastamento dos honorários
sucumbenciais
pelo princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 148, § 3º, do CTB estabelece que a CNH definitiva será conferida ao condutor desde que este não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média durante o período da PPD.

Todavia, a interpretação literal do dispositivo deve ceder à interpretação teleológica e sistêmica. O objetivo da norma é garantir que o novo condutor demonstre prudência e perícia na condução veicular, preservando a segurança das vias públicas.

A infração do art. 233 do CTB possui natureza estritamente administrativa e burocrática, não guardando relação com a habilidade técnica do condutor ou com o risco à coletividade no tráfego.

O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada (REsp 980.851/RS e
AgInt
no
AREsp
896.432/RS), firmou o entendimento de que infrações administrativas não devem impedir a obtenção da CNH definitiva, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto aos honorários, o princípio da causalidade não socorre a autarquia quando esta oferece resistência injustificada à pretensão legítima da autora, obrigando-a à judicialização para garantir direito amparado pelos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO

Recurso
não
provido.

Teses deste julgamento:

Infrações de trânsito de natureza meramente administrativa, que não colocam em risco a segurança do trânsito e da coletividade, não impedem a concessão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva ao portador de Permissão Para Dirigir.

A aplicação do art. 148, § 3º, do CTB deve ser pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, focando-se na conduta do motorista na direção do veículo.

Dispositivos relevantes citados:
C
TB,
arts
. 148, § 3º, 233; CPC,
arts
. 85, 355, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 896.432/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 262.701/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 12.03.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000248-78.2015.8.05.0016, da Comarca de Baianópolis/BA, em que figuram
como Apelante
o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA BAHIA (DETRAN/BA) e, como Apelada, RAIMUNDA SANTOS CASTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)